Tribunal: TJPA
Processo: 0808092-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808092-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELENI DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA

AGRAVADO: INALY DO SOCORRO SANTANA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MAIO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº0808092-98.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
INALY DO SOCORRO SANTANA DA COSTA
.

ADVOGADO(A):
CAIO SALIM SOARES CHADY-OAB/PA N° 31.591 E OUTRO.

AGRAVADO(A):
ELENI DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA.

ADVOGADO(A):
RENEIDA KELLY S DO R MENDONÇA-OAB/PA N°14.120.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.

1.

Conforme o entendimento da jurisprudência do STJ: “
a insuficiência no valor do preparo só implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. 2. No presente caso, intimada a complementar o preparo a recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido”
(AgRg no AREsp n. 131.359/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 26/11/2014).

2.

No presente caso, o agravante não efetuou a
comprovação
do recolhimento do preparo.

3.

Agravo Interno não conhecido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0808092-98.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
INALY DO SOCORRO SANTANA DA COSTA

ADVOGADO(A):
CAIO SALIM SOARES CHADY-OAB/PA N° 31.591 E OUTRO.

AGRAVADO(A):
ELENI DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA.

ADVOGADO(A):
RENEIDA KELLY S DO R MENDONÇA-OAB/PA N°14.120.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por INALY DO SOCORRO SANTANA DA COSTA, diante de seu inconformismo com decisão monocrática proferida por este
DESEMBARGADOR
ID 16050363
, que

CONHECEU E DEU PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões do interno, o recorrente pretende que seja reformada a decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
suspendendo os efeitos da decisão agravada.

Às
fls. em despacho de ID 18492656,
foi determinado ao agravante que

realizasse a complementação do recolhimento do preparo em dobro referente ao recurso de agravo interno interposto, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção
.

Na petição de
ID 18566978
o recorrente
informa que deu cumprimento ao despacho de
id 18492656

que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal referente ao agravo interno interposto
.

Não houve
contrarrazões ao interno.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.

1.
Conforme o entendimento da jurisprudência do STJ: “
a insuficiência no valor do preparo só implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. 2. No presente caso, intimada a complementar o preparo a recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido”
(AgRg no AREsp n. 131.359/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 26/11/2014).

2.
No presente caso, o agravante não efetuou a
comprovação
do recolhimento do preparo.

3.

Agravo Interno não conhecido.

Pois bem, em despacho de
ID 18492656
, houve intimação do recorrente para que procedesse recolhimento do preparo em dobro nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC/2015, no prazo de
05 (cinco)
dias,
sob pena de deserção
.

Entretanto, destaco que apesar do recorrente aduzir na petição de
fls. ID Num. 18566978
que procedeu o pagamento do preparo em dobro, da análise deste documento, observo que o mesmo não cumpriu com o disposto no §4º do art. 1.007 do CPC/2015 quanto a
comprovação

do recolhimento do preparo.

Desta forma, verifico que não houve a
comprovação
do pagamento quanto ao recolhimento do preparo recursal.

Sendo assim, a teor do art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento
deste e
relatório de conta do processo
,
conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo no prazo legal, não juntou os necessários documentos
,
restando, portanto, deserto o recurso.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência do STJ
: “a insuficiência no valor do preparo só implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. 2. No presente caso, intimada a complementar o preparo a recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido”

(AgRg no AREsp n. 131.359/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, Dje de 26/11/2014)
.

Pois bem, da análise do presente recurso entendo que o mesmo não merece ser conhecido, tendo em vista que se encontra deserto (art. 1.007, cpc), vez que não foi providenciado pela parte recorrente o recolhimento do preparo recursal, conforme previsão contida no art. 33, §10, da Lei n°8.328/2015.

Neste mesmo sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RPETIÇÃO DE INDÉBITO.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NOGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

(TJ/PA – Acórdão n°.155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado 2016-02-17)

O recorrente não apresentou
comprovação
do preparo do agravo interno, o que justifica a inadmissibilidade do recurso por deserção devendo ser mantida a decisão monocrática anterior.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, pela deserção.

É como voto.

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/05/2024